Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703184-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELINA CID DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ANGELINA CID DE MATOS contra a decisão (ID 177805883, dos autos de referência) que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema repetitivo n. 1.169 pelo STJ, nos autos de cumprimento de sentença coletiva proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nas razões recursais, o agravante alega que a apuração do quantum devido não depende de liquidação prévia, e nesse sentido, não pode ser sobrestada para fins de aguardar a discussão do Tema 1.169 pelo STJ. Relata que a sentença exequenda não é genérica e a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação do crédito em observância ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Informa que o valor devido é apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, §2o, do CPC. Por fim, pugna concessão de tutela antecipada para determinar o imediato prosseguimento do feito na origem. Preparo efetuado. Este é o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC. Para a antecipação da tutela recursal, o interessado deve comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como relatado, o agravante pretende reformar a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 pelo c. STJ. Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos, pois a discussão de origem não envolve a matéria afetada nos Recursos Especiais n. 1978629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ, que deram origem ao Tema 1169. Com efeito, o STJ afetou a seguinte discussão nos referidos paradigmas: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em seguida, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. No caso, entretanto, não há discussão sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado, mesmo porque o exequente já apresentou os cálculos que entende como devidos. Depois, extrai-se dos autos de origem que a agravante promove o cumprimento individual da sentença coletiva que condenou o agravado a pagar benefício alimentação suprimido dos servidores representados pelo SINDIRETA/DF, de janeiro de 1996 até o seu restabelecimento, título que não pode ser considerado genérico, pois delimitou o seu alcance subjetivo e objetivo. Logo, não se tratando de demanda ilíquida, deve-se reconhecer o distinguishing quanto à controvérsia objeto do Tema n. 1.169/STJ e, por consequência, afastar a ordem de sobrestamento. Ora, no julgamento do referido Tema discute-se sobre a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. Na espécie, em que pese se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, que sequer foi citado, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. A exequente, ora agravante, apresentou cálculos de liquidação, cujo saldo apurado em 31/10/2021 é R$15.205,99, considerando o período devido de 01/1996 a 03/1997 (ID 111453817). O devedor, por sua vez, impugnou o cumprimento de sentença, tendo apresentado os próprios cálculos de liquidação, cujo montante atualizado do débito até 31/10/2021 é de R$8.244,26. O período considerado de não pagamento do benefício alimentação foi de 01/1996 a 03/1997 (ID 112412357, dos autos de referência). Desse modo, a suspensão deve ser afastada. Ante o exposto, revogo a decisão de ID 177805883 e DEFIRO a liminar para determinar o prosseguimento do feito na origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator